Tribunal: STF
Processo: ARE 696263
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. CÔMPUTO DE SERVIÇO REGIDO SOB A CLT COM O DE SERVIÇO PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. LEI MUNICIPAL N.º 5.809/90. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar, em relação à repercussão geral, que “a própria natureza da demanda a comprova, seja pela necessidade de declarar o STF o equívoco da interpretação conferida pela instância a quo ao artigo 5º, incs XXXIX e XLVII, alínea ‘b’, da Lei Maior, seja, ainda, pela magnitude e abrangência jurídica e social de questão de interesse nacional. Está em discussão, na espécie, com efeito, matéria constitucional afeita ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e à Segurança Jurídica de toda a sociedade”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. A alegação de que aplicável, in casu, o artigo 543-A, § 3º, do CPC não furta o recorrente da obrigação de fundamentar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Precedente: AI n. 803.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 21.02.11; RE n. 647.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.06.12, entre outros).



    5. Ademais, conforme assentado no acórdão de origem, a matéria sub examine – direito ao cômputo do período de labor como empregado celetista cumulativamente com o tempo de serviço estatutário para fins de concessão de férias-prêmio, com fulcro na Lei Municipal n.º 5.809/90 - fora julgado improcedente pelo Tribunal a quo, consoante inconstitucionalidade da referida lei pela Corte Especial do Tribunal de origem, restando sem objeto o apelo extremo apresentado.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - - REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FÉRIAS-PRÊMIO – REGIME CELETISTA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CORTE SUPERIOR DO TJMG – PROGRESSÃO PROFISSIONAL AUTOMÁTICA ARTIGO 96 DA LEI MUNICIPAL N. 7.169, DE 1996 – CABIMENTO. – O servidor público do Município de Belo Horizonte, sob regime celetista, não faz jus à contagem do tempo de serviço, para fins de aquisição de férias-prêmio. Inconstitucionalidade do artigo 19, §2º, da Lei municipal n. 5.809, de 1990, declarada pela Corte Superior do egrégio TJMG. – Ao servidor do Município de Belo Horizonte, que tenha cumprido o prazo previsto no art. 91, II, da Lei municipal n. 7. 169, de 1996, sem a regular avaliação nos seis meses subsequentes, assegura-se a classificação automática no imediato de sua série de classe, a teor do art. 69 da mesma lei.”



    7. Agravo regimental não provido.